Tribunal: TJES
Processo: 5004296-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004296-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: ELIZETE MOURA DE MENESES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004296-42.2023.8.08.0012

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrida: ELIZETE MOURA DE MENESES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VAZAMENTO DE ÁGUA QUE ATINGIU IMÓVEL DA AUTORA. COMUNICADO. ALEGAÇÃO DA COMPANHIA RÉ QUE O PROBLEMA TINHA ORIGEM NO IMÓVEL DA AUTORA.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. DA CONCLUSÃO:
VAZAMENTO PROVENIENTE DA REDE DE ESGOTO EXTERNA QUE AFETOU O IMÓVEL DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DIANTE DOS TRANSTORNOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$3.000,00). VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)